Tribunal: TJMT
Processo: 1013634-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013634-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSALINA AUTA DE SOUZA - CPF: 024.639.851-51 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA INDISPENSÁVEL. JUIZADO INCOMPETENTE. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O
Juizado Especial
Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Quando
o
objeto
da
prova
for
documento
e a
parte

impugnar

especificamente

a

assinatura

nele

aposta
,
torna
-se
indispensável
a
produção
de
prova

pericial
(
grafotécnica
),
afastando
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
.

2.
Processo extinto, sem julgamento do mérito.

Recurso

prejudicado
.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

Recurso

Inominado
:
1013634-88.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
DEUSALINA AUTA DE SOUZA

Recorrido
:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

E
grégia

Turma
.

DEUSALINA AUTA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
não ficou evidenciada a venda casada pela parte reclamada, mas sim que houve a contratação de produtos diversos pela parte reclamante. Julgou improcedente a ação.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que
não

contratou
o
seguro
de
garantia

estendida
e
desconhece

referido

contrato
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pa
res.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa
para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍC
IA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

re
quisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.

Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ainda
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor
da
assinatura

posta

em

contrato
, é
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste

sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL
.

PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para
os
fin
s do art. 1.036
do
CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

aut
enticidade
(CPC,
arts
.
6o, 368 e 429, II)."
(...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061.

STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnaç
ão
da
parte

reclamante

quanto
à
assinatura

aposta
no
documento

juntado
no ID 195654167/PJe2,
será

necessária

prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
referida

rubrica

foi

efetivamente

confeccionada
pela
parte

reclamante
.

No
caso

concreto
,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra -se prejudicado o e xame das questões

discutidas
no
mérito
do
recurso
.

Dispositivo
.

Posto isso: a)
reconheço
de ofício a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, inciso X, do CPC; e b)
julgo prejudicado
o recurso da parte reclamante.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024